Tribunal: TJDFT
Processo: 0703470-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703470-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DO NASCIMENTO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Manoel do Nascimento Filho em face da r. decisão (ID 43232926 - págs. 42 a 54) que, nos autos da ação ajuizada em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de fornecimento de fármaco não padronizado pelo SUS. Nas razões recursais (ID 43232912), o Agravante alega, em síntese, que possui diagnóstico de LEUCEMIA LINFOCITA CRÔNICA (LCC) desde 2014, sendo doença de alto risco refratária a três linhas prévias de tratamento quimioterápico e possui mutação do TP53, estando indicado o tratamento com inibidor da tirosina kinase de Bruton (BTIO), IBRUTINIBE ou ACALABRUT Aduz que está fazendo uso de IBRUTINIBE que recebeu de doação desde novembro de 2022 e que se observou melhora de todos os sintomas, ganho de peso, melhora da plaquetopenia e redução da leucocitose. Entretanto, o último frasco da medicação terminou em janeiro e o tratamento será interrompido, o que acarretará nova progressão de doença. Assevera que cumpre os requisitos estabelecidos no Tema 106 do c. STJ (comprovação por laudo médico da imprescindibilidade do medicamento e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e existência de registro do medicamento na ANVISA). Comprova a existência de Notas Técnicas do NATJUS/TJDFT favoráveis em casos clínicos similares. Requer a antecipação da tutela recursal para que o Agravado forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, alternativamente, o medicamento IBRUTINIBE 140MG ou o medicamento ACALABRUTINIBE 100MG; e que o NATJUS/TJDFT apresente a Nota Técnica determinada pelo Juízo da causa no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir de sua primeira notificação. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. A Constituição Federal, no artigo 196, insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas, in verbis “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” No mesmo sentido, dispõe o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: § 1o A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei.” Especificamente acerca das competências do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, a Lei Orgânica do DF, no artigo 207, inciso XXIV, insere nesse rol a garantia do acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde. Confira-se: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde;” Depreende-se, assim, que constitui obrigação do Distrito Federal assegurar o direito à saúde, o que abarca a assistência farmacêutica. No entanto, a Lei no 8.080/1990, ao dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, definiu, no art. 19-M, que a prescrição dos remédios deve estar em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou, na falta de protocolo, no âmbito do Distrito Federal, estar embasada nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores distritais do SUS: “Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do inciso I do art. 6o consiste em: I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P; (Incluíd Constata-se, assim, que a dispensação de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde está amparada pela legislação, embora essa preveja condições para que o remédio seja fornecido. Em 2018, o c. Superior Tribunal de Justiça analisou com profundidade os requisitos para o custeio, pelos Poderes Públicos, de medicamentos off label não padronizados pelo SUS. O julgado resultou na formação do precedente consubstanciado no Tema Repetitivo 106, cuja tese firmada ora transcrevo: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). Portanto, o c. STJ uniformizou o entendimento acerca da possibilidade de que o SUS forneça medicamentos não padronizados, desde que comprovados os requisitos declinados por aquele Tribunal no julgado, quais sejam: laudo médico que comprove a necessidade do remédio e a ineficácia das alternativas disponibilizadas para o tratamento, incapacidade financeira do paciente e registro do fármaco na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). No caso em exame, verifica-se nos Relatórios Médicos acostados (ID 3232926 - págs. 18 a 23) que o Agravante foi diagnosticado com LEUCEMIA LINFOCITA CRÔNICA (LCC) desde 2014, tendo sido submetido a três linhas prévias de tratamento quimioterápico (Fludarabina e Ciclofosfamida, RFC e RCVP), sem controle satisfatório de progressão da doença. Consta ainda dos referidos Relatórios que o Agravante fez uso de um dos medicamentos pleiteados (Ibrutinibe) desde novembro de 2022, que recebeu por doação, observando melhora em todos os sintomas, segundo comprovam os exames de IDs 43232926 - págs. 24 a 27. Deve ser destacada ainda a juntada de três Notas Técnicas favoráveis ao uso das substâncias pleiteadas (ID 43232927 - págs. 18 a 34). Por outro lado, cumpre ressaltar que a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT (ID 43232926 - pág. 55 a 76) com parecer desfavorável utilizada pelo Juízo a quo para fundamentar o indeferimento da liminar se refere a situação distinta, pois, apesar de se tratar da mesma doença (LLC), o paciente não tinha mutação no gene TP53 e ele não havia utilizado as opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar - Protocolo FCR-lite (fludarabina, ciclofosfamida e rituximabe), já utilizados pelo Agravante. O requisito da incapacidade financeira de arcar com o alto custo do medicamento prescrito também restou demonstrada (IDs 43232926 - págs. 13 a 14 e 43232926 - pág. 37). Observa-se ainda que foi comprovada a existência de registro dos medicamentos na ANVISA. Acrescente-se haver precedente desta eg. 8a Turma favorável à concessão da medicação pleiteada em situação na qual o tratamento fornecido pelo SUS não foi eficaz: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. IBRUTINIBE 140MG. SUS. ALTO CUSTO. RESP No 1.657.156/RJ. TEMA 106. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IAC 14 STJ. REGISTRO NA ANVISA. ALTERNATIVA TERAPÊUTICA. NOTA TÉCNICA. NATJUS. SUPERAÇÃO. RECAÍDA À ALTERNATIVA TERAPÊUTICA PROPOSTA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. O STJ instaurou o Incidente de Assunção de Competência no 14 (IAC no CC 187.276/RS; 187.533/RJ e 188.002/SC), a fim de analisar e julgar o tema relacionado à competência solidária entre os entes federativos para prestar assistência à saúde de fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas. 3. A Primeira Seção do STJ, por unanimidade, deliberou que até o julgamento não poderá ocorrer a declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico, de modo que o processo deve seguir o curso regular. 4. O entendimento firmado no IAC 14 é claro no sentido de que, até o julgamento da questão pelo STJ, o autor pode escolher contra qual ente federativo mover a ação para fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas. 5. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado. 6. A ausência do preenchimento de um desses requisitos impede o acolhimento do pedido. 7. O Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário - NATJUS avaliou o relatório médico e demais documentos produzidos na ação originária e concluiu que há alternativa terapêutica no SUS para o tratamento da doença do agravante. Contudo, implementada essa alternativa, houve recaída e consequente suspensão, não restando opção de tratamento. STJ, Tema 106. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1649821, 07307527320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale destacar que o fundamento do referido acórdão foi justamente a ineficácia do tratamento alternativo disponibilizado no SUS (ID 43232927, págs. 36/40), circunstância configurada no caso em análise. Dessa forma, afigura-se presente a probabilidade do direito. E o periculum in mora também se evidencia, pois a urgência na continuidade do tratamento foi atestada no laudo médico juntado (ID 43232926, pág. 23). Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para que o Agravado forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, o medicamento prescrito. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se o Distrito Federal, com urgência, para cumprimento dessa decisão e para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator